Tribunal: TJDFT
Processo: 0751476-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso, em que a autora pretendia o reconhecimento do direito ao recebimento do abono de permanência desde a época em que preencheu os requisitos para aposentadoria especial – 16/10/2016, bem como para o recebimento da verba e de seus reflexos no terço constitucional de férias.
2. Argumentou a embargante que a lei não prevê a necessidade de requerimento para recebimento do abono de permanência, podendo a opção ser formalizada pela mera continuidade no exercício. Sustentou a existência de precedente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode ser condicionado a outra exigência, inclusive requerimento formal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Pugnou pelo provimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a contradição e reformada a sentença, julgando-se procedente o pedido inicial.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão a embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisitos para eventual modificação.
6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.